Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706134-28.2022.8.07.0012 RECORRENTE: ARTUR NASCIMENTO PEREIRA RAMALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas ou desclassificatório da conduta quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. 2. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova, como no caso dos autos, em que há fotografia da lesão resultante da agressão, revelando marca consentânea com a dinâmica do crime. 3. No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação. 4. Proporcional e razoável o valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, o qual deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude. 5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, sustentando sua absolvição, porquanto a materialidade dos crimes não foi comprovada. Defende, em relação ao delito de lesão corporal, a imprescindibilidade do exame de corpo de delito. Afirma, ainda, que a condenação pelo crime de ameaça se baseou unicamente na palavra da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP e 147 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58412425): “(...) Como se não bastasse, corroborando com as palavras da vítima, tem-se a fotografia (ID 134664232), que retrata a lesão narrada por ela. No caso, a vítima esclareceu que não foi ao IML para realizar o exame porque não tinha com quem deixar seus filhos. O que é completamente aceitável. Deve ser observado que, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, muitas vezes a vítima deixa de se dirigir ao IML para a confecção do laudo por medo do agressor e em razão da vergonha pela agressão sofrida. (...) Conforme relato da vítima, no mesmo contexto de violência doméstica, o acusado, após agredi-la, disse: “se eu for preso, você vai ver!”. Como já mencionado, a palavra da vítima, em delitos cometidos no contexto doméstico e/ou familiar, comparece digna de credibilidade, ainda mais quando, como no caso, respaldada por outros elementos de prova. Pelas circunstâncias fáticas extraídas da prova oral e dos demais elementos de convicção que instruem os autos, é possível afirmar que o acusado ameaçou a vítima, ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.” (AgRg no HC 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). E ainda: "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021